Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. ACORDO. FIADORES. ANUÊNCIA. EXONERAÇÃO.

I – O valor relativo a “parcelas de acordos anteriores inadimplidos”, incluído na planilha de débito, desacompanhado de qualquer elemento dos termos ajustados, não representa obrigação líquida, certa e exigível, art. 783 do CPC, razão pela qual mantém-se a sua exclusão da dívida exequenda.

II – Os fiadores são parte ilegítima na execução, porque o acordo realizado entre locador e locatário para parcelamento do débito e concessão de novos prazos para pagamento, sem a sua anuência, exonerou-os da garantia prestada, arts. 838, inc. I, e 844, §1o, do CC.

III – Agravo de instrumento desprovido.